Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O TÉRMINO GRUPO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há restituição imediata dos valores pagos em caso de desistência de consorciado. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo.
2. A cobrança de valores previstos contratualmente não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade e não conduz à reparação por danos morais.
3. Apelação desprovida.